Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-56.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente ADRIANO ANICESIO PEREIRA postula indenização por danos materiais e morais, em razão de cobranças indevidas efetuadas pela Recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em sua conta bancária.
2. O consumidor colacionou aos autos extrato bancário que comprova o desconto a título de consumo de energia no mês de outubro/2020 no importe de R$ 4.013,94, (quatro mil e treze reais e noventa e quatro centavos) não tendo sido esclarecido pela empresa Recorrida a justificativa plausível para a cobrança do valor exorbitante, descurando-se de colacionar nos autos qualquer documento, como histórico de cobrança, de utilização do serviço, etc.
3. Assim sendo, não se desincumbindo a empresa Recorrida do seu ônus processual, em apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrente, evidencia-se a ocorrência de falha na prestação de serviço da empresa demandada, restando configurada a prática de ato ilícito.
4. Por tal razão, faz jus o consumidor a restituição em dobro, dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.
5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa Recorrente em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas do consumidor, conforme protocolos de atendimento e boletim de ocorrência acostado a exordial.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000168-56.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO ANICESIO PEREIRA - CPF: 012.237.601-38 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021